Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703324-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016473-67.2015.8.07.0001 - id 224190964) que, em cumprimento de sentença, determinou a pesquisa, via Sisbajud para bloqueio de valores, referente à dívida de R$ 402.127,57, atualizada até 12/01/25, em observação ao decidido no AGI 0751191-71.2023.8.07.0000 - ac. 1.911.617 (id 217233966); deferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema Sniper; determinou a expedição de ofício para encaminhamento às entidades indicadas pela credora, para cumprimento da penhora de 20% dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito vinculados a atual serventia extrajudicial de que o devedor é titular, até o limite do débito apontado, tendo em conta o entendimento exarado no AGI 0704041-31.2022.8.07.0000. Alega, em suma, que a decisão agravada extrapolou os limites estabelecidos no acórdão transitado em julgado, que determinava expressamente a penhora limitada a 20% sobre os recebíveis (crédito/débito) da serventia extrajudicial, conforme requerido pela credora, sustentando que não foi feita distinção clara entre os valores existentes na conta corrente do cartório, os quais foram efetivamente penhorados, e aqueles que estão sob posse das administradoras de cartão de crédito, a serem repassados à serventia, pois o bloqueio efetivado sobre a conta corrente do cartório, somado à penhora sobre os recebíveis junto às administradoras, caracteriza duplicação da medida de constrição. Acrescenta que o bloqueio de R$ 136.828,71 inviabiliza o cumprimento das obrigações semanais do cartório, tais como o pagamento da folha de salário no valor de R$ 88.027,17, repasses obrigatórios ao Ministério Público e ao FERMOJUPI, que totalizam R$ 42.390,50, além de boletos com vencimento iminente, totalizando obrigações semanais no valor de R$ 139.106,25, que, se não adimplidas, acarretarão penalidades ao agravante/Tabelião e comprometimento das atividades. Aponta risco de dano no comprometimento do regular funcionamento da serventia, colocando em risco o cumprimento de obrigações essenciais e a continuidade dos serviços prestados à população. Requer a tutela de urgência para desconstituir a penhora dos valores existentes nas contas bancárias do 5o Cartório de Notas de Teresina, limitando-a ao percentual de 20% sobre os recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito. 2. A penhora de 20% dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito foi deferida no AGI 0704041-31.2022.8.07.0000 (id 166037938 – autos principais), acórdão 1.710.908, transitado em julgado em 14/07/23 (id 49051491 – daqueles autos. Confira-se o dispositivo: “Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a penhora 20% dos recebíveis de cartão de crédito/débito vinculados ao agravado junto às empresas intermediárias de pagamentos, observando-se o CPC 866, até a satisfação do crédito.” No que se refere à constrição de valores, via Sisbajud, trata-se de medida deferida no AGI 0751191-71.2023.8.07.0000 (id 217233966 - autos principais): “Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a realização da pesquisa via Sisbajud, do CNPJ da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão/PI, sob o no 35.989.509/0001-93. Julgo prejudicado o agravo interno.” Contra o respectivo acórdão 1.911.617 foram opostos declaratórios pela credora visando a correção de suposto erro material quanto à serventia cujas contas devem ser bloqueadas – 5o Cartório de Notas de Teresina/PI e não Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão/PI), pendente de julgamento. Assim, a oposição dos declaratórios, sem efeito suspensivo, não impede a realização do bloqueio das contas pelo sistema Sisbajud e a alteração de titularidade cartorária do agravante, por si só, não modifica a penhora determinada. No acórdão 1.911.617, que deferiu a consulta ao Sisbajud, fez-se referência ao acórdão 1.710.908, no qual prestigiou-se o princípio da continuidade das atividades cartorárias, razão pela qual se limitou a penhora dos recebíveis em 20%. Ubi eadem ratio, ibi eadem legem dispositio. Casos idênticos recebem o mesmo tratamento, razão pela qual a penhora pelo Sisbajud de dinheiro do cartório deve observar o princípio da continuidade das atividades e, consequentemente, a limitação a 20%. Foram bloqueados R$ 136.828,71 (ids. 224391745, 224390444 e 224390442 – autos de origem). O agravante indica que o 5o Cartório de Notas de Teresina possui despesas de R$ 139.106,25, discriminadas na tabela id 68377032 – pág. 1, como consultoria (R$ 2.950,00), contribuição à Anoreg (R$ 250,00), mensalidade do site (R$ 1.299,00), compra de etiquetas (R$ 2.885,83), pagamento de funcionários (R$ 88.027,17), despesas de serviços (R$ 803,75), disparo de e-mails (R$ 500,00) e repasses à Fermojup (R$ 30.316,50) e MP (R$ 12.074,00). Apresentou duas relações de serviços executados (id 68377032 – págs. 2 e 4), no período de 21/01/25 a 31/01/25, cujos valores coincidem exatamente com os repassados à Fermojup e ao MP (id 68377032 – págs. 3 e 5), folha de pagamento discriminada em gerenciador bancário (id 68377032 – págs. 6-7), além dos respectivos boletos de demais gastos. Em consulta a informações públicas do CNJ [1] sobre o faturamento do 5o Cartório de Notas de Teresina, no período de 1o/07/2024 a 31/12/2024 o faturamento bruto foi de R$ 2.650.920,95, o que equivale à média mensal bruta de R$ 441.820,00. O agravante comprovou despesas no montante de R$ 139.106,25. Assim, considerando o faturamento bruto médio mensal de R$ 441.820,00, a penhora de 20% deve, em princípio, incidir sobre o valor remanescente após o pagamento das despesas, ou seja, sobre 302.713,75 (R$ 441.820,00 - R$ 139.106,25), o que equivale a R$ 60.542,75. Portanto, do valor penhorado, deve liberar-se R$ 76.285,96 (R$ 136.828,71 - R$ 60.542,75). 3. Defiro parcialmente a liminar para desconstituir a penhora do valor de R$ 76.285,96, com a liberação imediata do valor para o agravante. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?